Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-56.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DO AUTOR, MENOR IMPÚBERE (14 ANOS), TER PRESENCIADO O "MASSACRE" DA ESCOLA ESTADUAL "PROF. RAUL BRASIL", DO MUNICÍPIO DE SUZANO, EM 13/03/2019 – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AFASTADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DO AUTOR, MENOR IMPÚBERE (14 ANOS), TER PRESENCIADO O "MASSACRE" DA ESCOLA ESTADUAL "PROF. RAUL BRASIL", DO MUNICÍPIO DE SUZANO, EM 13/03/2019 – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE AFASTADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004248-56.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes RYAN
CALDEIRA DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e VANIA MARIA
DE OLIVEIRA (MAE REP FILHO MENOR), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
.
Apelação:
1004248-56.2019.8.26.0606
Comarca:
Suzano 3a Vara Cível
Juiz:
José Roberto Leme Alves de Oliveira
Apelante:
Ryan Caldeira de Oliveira (menor representado)
Apelados:
Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Suzano
VOTO No 39.719
RESPONSABILIDADE
CIVIL

PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DO
AUTOR,
MENOR
IMPÚBERE
(14
ANOS),
TER
PRESENCIADO O “MASSACRE” DA ESCOLA ESTADUAL
“PROF. RAUL BRASIL”, DO MUNICÍPIO DE SUZANO,
EM 13/03/2019 AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO PÚBLICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE
RESPONSABILIDADE
AFASTADA
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação ajuizada por Ryan Caldeira de Oliveira (menor
incapaz representado) em face do Município de Suzano e do Estado de São Paulo
objetivando indenização por dano moral decorrente do “massacre” ocorrido em
13/03/2019 no interior da “Escola Estadual Professor Raul Brasil”, na cidade de
Suzano/SP, da qual era aluno, quando dois criminosos invadiram o
estabelecimento de ensino matando 7 pessoas e ferindo outras 4, alunos e
servidores públicos, tendo sido amplamente divulgado pela imprensa à época.
Sustenta o autor, em resumo, ainda sofrer dano psicológico por

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
ter presenciado o crime e quase ter sido uma das vítimas fatais, mas conseguiu se
desvencilhar dos criminosos e sair pelos portões da escola com sua integridade
física preservada.
A r. sentença de fls. 121/123 julgou improcedente o pedido,
condenando o autor nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
dado à causa, observando a gratuidade da justiça a ele concedida.
Apelou o autor sustentando, primeiramente, cerceamento de
defesa. No mais, alega, em síntese, que o próprio Estado de São Paulo admitiu a
sua responsabilidade no trágico fato ocorrido mediante o Decreto Estadual no
64.145/2019, o qual autorizou o pagamento de indenização às vítimas daquela
tragédia, restando, pois, configurada a responsabilidade civil do Estado, quanto
ao dever de garantir a integridade física e moral dos alunos e servidores da rede
estadual de ensino. Aduz, também, que os Municípios, através de suas Guardas
Municipais, já participam da segurança pública de fato, sem que isso se
caracterize como usurpação de função, também devendo ser responsabilizado o
Município de Suzano por sua omissão no caso (fls. 133/150).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 154/161 e
179/184).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
parcial do recurso, para a condenação dos réus ao pagamento de R$ 80.000,00 ao
autor/apelante, com incidência de correção monetária desde a data do
arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
(Súmula 54, do STJ) de 1% ao mês (fls. 190/197).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante
confunde-se com o mérito e assim será analisada.
Ryan Caldeira de Oliveira, menor incapaz representado, ajuizou
ação em face do Município de Suzano e do Estado de São Paulo objetivando
indenização por dano moral decorrente do “massacre” ocorrido em 13/03/2019
no interior da “Escola Estadual Professor Raul Brasil”, na cidade de Suzano/SP,
da qual era aluno, quando dois criminosos aluno e ex-aluno da mesma escola -
invadiram o estabelecimento de ensino matando 7 pessoas e ferindo outras 4,
alunos e servidores públicos, por meio de tiros de arma de fogo e golpes de
“machadinha”, tendo sido amplamente divulgado pela imprensa à época.
Afirma o autor, em síntese, que sofreu e ainda sofre dano
psicológico por ter presenciado o crime e quase ter sido uma das vítimas fatais,
mas conseguiu se desvencilhar de um dos criminosos, que desferia golpes de
“machadinha” e sair pelos portões da escola com sua integridade física
preservada. Alega, assim, que o Estado e o Município de Suzano devem ser
responsabilizados por suas omissões, ante o dever de garantirem a integridade
física e moral dos alunos e servidores.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, o que motivou a
interposição do presente recurso de apelação pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
Contudo, sem razão o autor.
Venho professando o entendimento de que a responsabilidade
objetiva do Estado não significa a presunção absoluta de que o ente público
responde independente da existência da vontade subjetiva do agente público
administrativo em causar o dano.
Com efeito, o Estado interage com os administrados por meio de
atos administrativos praticados pelo agente público que é o longa manus do
Estado e cuja ação realiza a vontade deste que fundamentalmente se volta para a
satisfação do interesse público.
Em sendo assim, como de fato é, a rigor do princípio jurídico da
responsabilidade jurídica do sujeito de direitos e deveres, se assenta sempre no
rompimento subjetivo de um dever legal imposto ao sujeito que, no caso dos
entes públicos se revela na atuação subjetiva de seus agentes, no
descumprimento, seja comissivo ou omissivo, de um dever legal.
Destarte, na ação de responsabilidade civil do Estado há sim de
se perquirir sobre a preexistência de um dever legal que foi descumprido pelo
agente público, seja pela atuação comissiva, seja pela omissiva, destacando-se
estas hipóteses da chamada responsabilidade objetiva do Estado onde surge a
idéia da responsabilidade sem culpa, ou do risco do serviço nos termos do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal.
Mas ainda nesse caso da responsabilidade decorrente do risco do
serviço não se exclui a possibilidade de o ente público, ou privado prestador de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
serviço público, se defender alegando fato da natureza como causa direta e
eficiente do dano.
Isso significa que a responsabilidade objetiva, digamos pura, do
ente público na prestação de serviço só irá ocorrer nos casos devidamente
descritos na lei, como nas hipóteses da atividade estatal ser imprescindível para o
interesse público, mas com riscos potenciais próprios e inerentes ao exercício da
dita atividade, sob pena de, se assim não for entendido, o ente público ser
responsabilizado bastando a comprovação que a atividade era pública e o seu
nexo com o resultado danoso.
A meu ver isso resultaria num grave dano ao patrimônio público,
além de se apresentar como uma fissura no princípio da teoria geral do direito no
sentido de que a responsabilidade do sujeito só pode ser considerada a partir da
negação de um dever jurídico por ele praticado.
De outra parte, há de se observar que toda ação do Estado, por
este deter o poder político e administrativo, goza da presunção de legitimidade e
legalidade, de sorte que, de qualquer forma, sempre estará presente a questão da
culpa subjetiva que, conforme o caso, influenciará nos ônus processuais da prova,
que cabem às partes no processo.
Na espécie, não há cogitar-se de responsabilidade civil do Estado
ou do Município por falha na prestação do serviço público, porquanto não
demonstrado o nexo de causalidade que obrigatoriamente deveria existir de, no
caso, os prestadores de serviço público deterem absoluto controle sobre os fatos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
ocorridos no âmbito da escola pública a não ser que se comprove que eles foram
desidiosos ou coniventes com as infrações cometidas, circunstâncias estas que em
nenhum momento restaram demonstradas no processo.
Destarte,
anotados
os
princípios
acima
escritos
sobre
responsabilidade civil do Estado, é de se reconhecer que estava longe do alcance
dos inspetores ou professores evitar o dano, decorrente da ação de terceiros,
sendo certo que prestaram socorro imediato, alertando a Polícia rapidamente,
tanto que os policiais chegaram à escola rapidamente.
Não há, pois, como se aplicar ao caso a teoria da
responsabilidade objetiva do Estado.
Nesse sentido o posicionamento do Ministro Teori Albino
Zavaski, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
RESP 719.738-RS, in verbis:
“Sobre nexo causal em matéria de responsabilidade civil

contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva- vigora, no
direito brasileiro, um princípio (denominado, por alguns, de
princípio da causalidade adequada e, por outros, princípio do dano
direito e imediato), cujo enunciado pode ser decomposto em duas
partes: a primeira (que decorre, contrario sensu, do art. 159 do
CC/16 e do art. 927 do CC/2002, - Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, 7a. Ed., Forense, p. 76- e que fixa a
indispensabilidade do nexo causal), segundo a qual ninguém pode
ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa; e a
outra (que decorre do art. 1.060 do CC/16 e do art. 403 do
CC/2002 e que fixa o conteúdo e os limites do nexo causal)
segundo o qual somente se considera causa o evento que produziu

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
direta e concretamente o resultado danoso. A doutrina ilustra
melhor o que se afirmou. Sobre a primeira parte do enunciado,
esclarece didaticamente Sérgio Cavalieri Filho que “não basta que
o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a
vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido
causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma
necessária relação de causa e efeito” (“Programa de
Responsabilidade Civil”, Malheiros, 5a. edição, p. 65; no mesmo
sentido: Luiz da Cunha Gonçalves, “Tratado de Direito Civil”, vol.
XII, T. II, 1957, p. 560). E prossegue, mais adiante: “A relação
causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado
comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis
naturais, se a ação ou omissão do agente foi a causa do dano.
Determina se o resultado surge como conseqüência natural da
voluntária conduta do agente. Em suma, o nexo causal é um
elemento referencial entre a conduta e o resultado(...). Pode-se
afirmar que o nexo causal é elemento indispensável em qualquer
espécie de responsabilidade civil. Pode haver responsabilidade sem
culpa (...) mas não pode haver responsabilidade sem nexo causal”
(p. 66). E sobre a segunda parte, invocando a lição de consagrados
doutrinadores em tema de responsabilidade civil (Aguiar Dias,
Martinho Garcez Neto, Caio Mário da Silva Pereira, Agostinho
Alvim) Sérgio Cavalieri Filho esclarece que, no sistema brasileiro,
“... enquanto a teoria da equivalência das condições predomina na
esfera penal, a da causalidade adequada é a prevalente na órbita
civil. Logo, em sede de responsabilidade civil, nem todas as
condições que concorrem para o resultado são equivalentes (...), mas
somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o
resultado. Além de se indagar se uma determinada condição
concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se,
em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito. Entre duas
ou mais circunstâncias que concretamente concorreram para a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
produção do resultado, causa adequada será aquela que teve
interferência decisiva” (pó. Cit., p. 68/9). Reproduz, mais adiante,
a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira a respeito da
causalidade adequada: “Em linhas gerais, e sucintas, a teoria pode
ser assim resumida: o problema da relação de causalidade é uma
questão científica de probabilidade. Dentre os antecedentes do dano,
há que se destacar aquele que está em condições de necessariamente
tê-lo produzido. Praticamente, em toda ação de indenização, o juiz
tem de eliminar os fatos menos relevantes, que possam figurar entre
os antecedentes do dano. São aqueles que seriam indiferentes à sua
efetivação. O critério eliminatório consiste em estabelecer que,
mesmo em sua ausência, o prejuízo ocorreria. Após este processo de
expurgo, resta algum que, no curso normal das coisas, provoca um
dano dessa natureza. Em conseqüência, a doutrina que se constrói
neste processo técnico se diz da causalidade adequada, porque faz
salientar, da multiplicidade de fatores causais, aquela que
normalmente pode ser o centro do nexo de causalidade”
(“Responsabilidade Civil”, 9a. edição, Forense, p. 79)”. (destaques
nossos)
Concluir-se-á, assim, que a responsabilidade civil do Estado só
se estabelecerá em relação dos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta
de seus agentes, o que não ocorreu na espécie.
Extrai-se do suporte probatório que os criminosos que
adentraram na escola eram aluno e ex-aluno, por isso, tinham livre acesso às
dependências do estabelecimento escolar. Isso é de grande relevância, eis que,
ainda que os portões da escola estivessem trancados, os agressores teriam obtido
acesso à escola, por serem aluno e ex-aluno, não havendo nada que os impedisse

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
de adentrar em seu interior, conforme relatório da Secretaria da Educação,
conforme informado pela FESP às fls. 80:
“Guilherme aluno que frequentou a escola Raul Brasil no
ano de 2017, no 2° ano do ensino médio segundo os
professores era um aluno tranquilo que não tinha ocorrência
disciplinares. O aluno não frequentou a escola durante o
ano de 2018 tendo caracterizado o abandono. Luiz Henrique
foi aluno do Raul Brasil do ano de 2004 a 2007 segundo os
professores era um aluno tranquilo, participativo e sem
envolvimento em atitudes indisciplinares durante as aulas ou
nas dependências da escola, seus pais o transferiram para a
escola Batista Renzi no EJA ensino médio.”

Assim, como já ponderou o juiz sentenciante, “Quanto à culpa
que se poderia configurar pela falha de segurança consistente em deixar abertos
os portões, fato incontroverso é que os agressores eram aluno e ex-aluno.
Ambos poderiam ter acesso às dependências caso houvesse controle de acesso
(no caso do ex-aluno, para solicitação de documentos como histórico escolar).
Não é relevante que os portões tenham ficado abertos porque não é relevante
para a responsabilização uma falha que não seja determinante para ocorrência
ou inocorrência do evento causador do dano. Falho, nesse ponto, o
estabelecimento do nexo causal, sendo desnecessário investigar a culpa.”
(destaques nossos) (fls. 123).
Também acrescentou o d. sentenciante: “Não é narrada demora
na ação da polícia, quando alertada, o que configuraria a omissão qualificada

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
necessária para responsabilização estatal. Nem falha na atuação dos policiais ou
guardas municipais. Assim sendo, não se pode concluir pela responsabilização
decorrente da má prestação (ou falta de prestação) do serviço de segurança.
Graças a essa causa de pedir (e à teoria da asserção, acolhida pelo CPC em seu
art. 488) mantenho o Município como parte legítima para responder pelo
processo.” (fls. 123).
Por conseguinte, considerando as provas produzidas nos autos,
verifica-se que nem o Estado, tampouco o Município de Suzano se omitiram na
assistência aos alunos e servidores.
Enfim, não ficou estabelecido nexo de causalidade entre a
conduta dos réus e o evento danoso e, ausente o nexo de causalidade, não há que
se falar em indenização por danos morais.
Quanto aos danos morais, conceituo em pequeno opúsculo de
minha lavra, que “todo fato resultante de um ato contrário ao Direito, que afete
de alguma forma a integridade psíquica do indivíduo, provocando-lhe a
infelicidade, transitória ou não no tempo, no plano jurídico, é um dano moral
puro. É certo que os exemplos mais comuns de dano moral puro são
identificados pela dor ou sofrimento experimentado pelo indivíduo. Assim, são
os decorrentes da perda de um ente querido, da mutilação, da lesão física, da
desonra, da humilhação, da depressão, da angústia” (Dano Moral Puro ou
Psíquico, 1999, p.29), fazendo observar que se trata de pena civil não cabendo ao
intérprete elocubrar sobre o motivo que leva o ofendido a pleitear a punição civil

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
do agente causador do dano moral puro já que tal motivação funda-se, como só
poderia ser, em razões íntimas, que podem ir da satisfação do desejo de
desagravo público, da realização de justiça, de castigo mesmo, de vingança,
humilhação do agente causador, até o de exclusivo interesse de proveito
material, enfim, enriquecimento (ob.cit., pág.46).
Contudo, no presente caso, nada há nos autos que comprove o
sofrimento alegado pelo autor, menor incapaz, de 14 anos de idade à época dos
fatos. Da inicial, nada há que comprove o dano moral sofrido, abalo psíquico ou
constrangimento passível de indenização.
Ora, não configura o dano o mero inconformismo ou revolta com
determinada situação. Também não decorre o direito à indenização do ilícito em
si, mas sim do dano dele derivado. Inexistente o dano, não há o que indenizar.
Quanto à alegação de que o próprio Estado de São Paulo admitiu
a sua responsabilidade no trágico fato no âmbito administrativo, mediante o
Decreto Estadual no 64.145/2019, o qual autorizou o pagamento de indenização
às vítimas dessa tragédia, não demonstrou o autor ter sido beneficiado por
referido decreto estadual.
Por conseguinte, a r. sentença de improcedência merece ser
mantida.
Por fim, sucumbente na seara recursal, arcará o autor com a
majoração da honorária advocatícia em consonância com o art. 85, §11, do CPC,
acrescendo-se à sucumbência já fixada (10% do valor da causa - fls. 123) o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
13
percentual de 1%, perfazendo, assim, o total de 11% sobre o valor atualizado
da causa, observando-se a condição de beneficiário da Justiça Gratuita do autor.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator